Tribunal: TJSP
Processo: 0016889-17.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Saída temporária do Dia das Crianças – Não retorno à unidade prisional na data aprazada – Sentenciado que se apresentou espontanemanete no dia seguinte – Atraso de algumas horas que não caracteriza abandono do cumprimento da pena – Conduta que, embora reprovável, não configura infração disciplinar de natureza grave – Desclassificação para falta de natureza média –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Saída temporária do Dia das Crianças – Não retorno à unidade prisional na data aprazada – Sentenciado que se apresentou espontanemanete no dia seguinte – Atraso de algumas horas que não caracteriza abandono do cumprimento da pena – Conduta que, embora reprovável, não configura infração disciplinar de natureza grave – Desclassificação para falta de natureza média – Inteligência do artigo 45, inciso XXII, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso de agravo em execução parcialmente provido.